Tribunal: TJDFT
Processo: 0700795-90.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700795-90.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MATHEUS LOPES DOS SANTOS contra decisão proferida nos autos do processo 0726728-51.2022.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas à transferência de titularidade de veículo automotor e liberação do depósito de carros. A parte agravante narra que a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV), conhecida como DUT, embora não esteja com a conservação plena, atende a exigência normativa, pois constam as assinaturas do vendedor e do comprador e o respectivo reconhecimento de firma por autenticidade de ambas as assinaturas. Também alega que já houve a comunicação de venda do antigo proprietário ao DETRAN. Apresenta outras teses e fundamentos. Requer a antecipação de tutela para que o agravado realize a transferência de propriedade do veículo Hyunday/HB20, cor PRETA, placa JJM6014, Renavam 00541207202, Chassi 9BHBG51CADP100690, para seu nome, e, por conseguinte, libere tal automóvel do depósito para circulação, ou, subsidiariamente, que o Agravado entregue o supracitado veículo ao Agravante, nomeando-o como fiel depositário do bem até o trânsito em julgado da presente da ação. No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). A lide trata de transferência de propriedade de veículo e de liberação do mesmo do depósito de veículos do DETRAN-DF. Pelo que se vê nesta cognição sumária, me parece que houve a tradição entre comprador (agravante) e vendedor (terceiro) que, inclusive, comunicou a venda de seu antigo veículo ao DETRAN-DF, já tendo este a informação em seu sistema, requerendo o agravante a transferência de propriedade do bem nos registros do DETRAN-DF. Sobre a ATPV, apesar de rasgada, dá para perceber o reconhecimento de firma das duas partes contratantes e ter uma ideia sobre os dados do bem móvel. No entanto, o ato administrativo que recusou tal documento como válido para realizar a transferência padece de presunção de legitimidade e o Judiciário só pode intervir em caso de manifesta ilegalidade, o que não é o caso, já que, a olho nu, o documento pode conter rasuras e informações obscuras, como a placa do veículo, por exemplo. Além disso, não há nenhuma certeza sobre o risco de leilão iminente. Ainda, a transferência da propriedade em sede de liminar é irreversível e em caso de entendimento diverso pelo colegiado, não seria possível restituir ao status quo, já que o antigo proprietário, como afirma o agravante, sequer mora mais no país. Ou seja, ausente a comprovação do risco de dano. Portanto, o mais prudente é aguardar a manifestação do Agravado para explicar os motivos pelos quais não aceitou a ATPV, mesmo já tendo recebido o comunicado de venda do antigo proprietário. Aliado a isso, está o pedido de liberação do veículo, que depende da constatação de propriedade do bem. Sobre o pedido subsidiário, eles devem ser indeferidos pelos mesmos argumentos acima utilizados. Por fim, quanto ao cabimento de medida liminar contra atos do Poder Público, a Lei 8.437/1992 dispõe, em seu art. 1o, §3o, que tais medidas não são cabíveis caso esgotem, no todo ou em parte, o objeto da ação. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 25 de maio de 2022 17:10:17. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator